Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-24.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010793-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LOUZADA - CPF: 487.242.381-04 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
Declaração

opostos
co
ntra
acórdão

proferido
no
julgamento
de
Recurso

Inominado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
dos Embargos de
Declaração

interpostos
pela
parte

reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o art. 49 d
a Lei 9.099/95, o
prazo
para
interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
conforme

estabelece
o art.
62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 (
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

4. O
Enunciado
85
dispõe
que
o

prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

flui
da data
do

julgamento
.

5. A
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
25 e 28/08/2025,
conforme

certidão
, e
opôs

os

declaratórios

após
o
prazo
le
gal de 5 (
cinco
)
dias
.

6.
Os
Embargos de
Declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
,
conforme

jurisprudência
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de
Declaração

não

conhecidos
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os
Emba
rgos de
Declaração

opostos

após
o
prazo
legal de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
são

intempestivos
e
não

devem

ser

conhecidos
.
2.
Os
Embargos de
Declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
rec
ursos
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95, art.
49;
Resolução
TJMT/OE 16/2023, art.
62.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1010793-24.2025.8.11.0001

Embargante
:
JOSE CARLOS LOUZADA

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante
(
ora

recorrida
)
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 301132357
/PJe2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 298997871/PJ
e2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidam
ente

intimada
do
plenário

virtual
realizado

entre
os

dias

07 e 10/07/2025
(ID 292990892/PJe2), e
opôs

os

declaratórios

em

21/07/2025
(ID 301132357/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto

isso
,
os
embargos
declaratórios

devem

ser

rejeitados

liminarmente

em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito

em

julgado e devolvam-se os autos à origem.

Écomo

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025